Tribunal: TJDFT
Processo: 0743716-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas.
2. Não há utilidade em diligenciar junto ao INSS no intuito de aferir a (in)existência de benefício previdenciário, quando a consulta realizada no Infojud permite constatar que a parte devedora é servidor ativo em órgão público.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.